Tribunal: STF
Processo: Ext 731
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-12
Data de publicação: 1999-05-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - EXTRADIÇÃO -
INDULTO. Uma vez constatada omissão quando do exame de certa matéria
admitida pelo Governo Requerente, impõe-se o acolhimento dos
embargos declaratórios. Isso ocorre relativamente a indulto, no que
se consignou, no pedido inicial, o direito de ulterior comutação na
medida de oito meses de reclusão.